Tribunal: TJSP
Processo: 2004148-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou o pedido de homologação do acordo firmado entre as partes e determinou nova manifestação, com apresentação de planilha de cálculo. INCONFORMISMO do Condomínio exequente deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de pedido de desistência do Recurso. Perda do objeto

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou o pedido de homologação do acordo firmado entre as partes e determinou nova manifestação, com apresentação de planilha de cálculo. INCONFORMISMO do Condomínio exequente deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de pedido de desistência do Recurso. Perda do objeto configurada. RECURSO PREJUDICADO.*